Tribunal: TJSP
Processo: 1007352-80.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. Plataforma digital de intermediação de serviço de entrega. Aplicativo "Rappi". Motorista demandante que alega ter sofrido repentina e injustificada desativação de sua conta pela ré. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que pede a anulação da sentença por ausência de fundamentação, insistindo no mérito pela

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. Plataforma digital de intermediação de serviço de entrega. Aplicativo "Rappi". Motorista demandante que alega ter sofrido repentina e injustificada desativação de sua conta pela ré. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que pede a anulação da sentença por ausência de fundamentação, insistindo no mérito pela procedência da Ação. EXAME: nulidade acenada não configurada. Adoção de entendimento diverso daquele pretendido pela parte, mediante fundamentação concisa, que não implica nulidade da sentença a pretexto de ausência de fundamentação. Questões de fato e de direito efetivamente examinadas na sentença, "ex vi" do artigo 489 do Código de Processo Civil. Contrato de adesão entre entregadores de aplicativo e a Empresa ré. Cláusulas que devem ser interpretadas em favor do aderente, "ex vi" do artigo 423 do Código Civil. Ausência de justa causa para o bloqueio do autor, circunstância que impõe a reativação da conta no prazo de quarenta e oito (48) horas. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Dano moral indenizável configurado. Situação que ultrapassou o mero dissabor do cotidiano do demandante, que utiliza o perfil desativado como ferramenta para o exercício da atividade profissional. Indenização moral que comporta arbitramento na quantia de R$ 5.000,00 ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Correção monetária que deve ter incidência a contar deste julgamento, "ex vi" da Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora que devem ter incidência a contar da citação, "ex vi" do artigo 405 do Código Civil, por versar o caso relação contratual. Reparação moral imposta em montante inferior ao pleiteado que não implica sucumbência recíproca. Aplicação da Súmula 326 do C. Superior Tribunal de Justiça. Ausência de prova segura e efetiva dos alegados lucros cessantes. Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pela ré, arbitrada a honorária devida ao Patrono do autor em doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*